Tribunal: TJMT
Processo: 1017414-71.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017414-71.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANA NUNES DO NASCIMENTO - CPF: 020.180.701-77 (RECORRENTE), DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR - CPF: 006.424.781-39 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E
DO
CONSUMIDOR.
EFEIT
OS DA REVELIA NÃO APLICADOS.

FATOS CONTRÁRIOS ÀS PROVAS
DOS AUTOS.
ORIGEM DA DÍVIDA COMPROVADA.
DOCUMENTOS UNILATERAIS CORROBORADOS POR OUTRAS EVIDÊNCIAS DA RELAÇÃO CONTRATUAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Efeitos
da
revelia
.
Quando a
parte

reclamada

deixa
de
comparecer
à
audiência
de
conciliação
,
ou
de
apresentar

sua

contestação
, é
considerada
revel,
presumindo
-se
verdadeiros

os

fatos

alegados

na

inicial
(art. 344 do CPC), salvo as
hipóteses

previstas
no art. 345 do CPC (STJ
AgRg
no Ag 1237848/SP, Rel.
Ministra
MARIA IS
ABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgado

em
11/10/2016, DJe 21/10/2016).

Não
se
aplica

os

efeitos
da
presunção
da
veracidade
dos
fatos

alegados

na

inicial

quando

estes

são

contrários

às

provas

juntadas

nos
autos.
Além

disso
, no que
diz

respeito
à
alegada

preclusão
,
importante

destacar
que a
Súmula
231 do STF
prevê
que "
O revel,
em

processo

cível
,
pode

produzir

provas
,
desde
que
compareça

em
tempo
oportuno
.
",
destarte
, tendo
sido

juntadas
as
provas

em

momento
anterior à
sentença

proferida
,
não

há
que se
fal
ar

em

preclusão
,
além
do que, a
parte

autora

teve

oportunidade
de se
manifestar

sobre

os

referidos

documentos
e
impugná-los
,
mesmo
que
em

sede

recursal
.

2.
Origem
da
dívida
.
É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

deved
or
(NU
nº
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023). A
apresentação
de
documentos
,
ainda
que
unilaterais
,
porém
,
não

impugnados

especificamente
e
corroborados

po
r

outras

evidências
da
relação

jurídica
(
Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de Mato Grosso), é
suficiente
para
demonstrar
a
existência
da
relação

contratual

suscitada
pela
parte

reclamada
,
tornando
a
cobrança

legítima
e
descaracterizando
a
conduta

il
ícita
(N.U 1034040-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024).

3. No caso dos autos,foram apresentadas telas sistêmicas, contrato eletrônico de
abertura de conta firmado pela reclamante com a instituição financeira, bem como extratos bancários contendo movimentações e cobranças de faturas decorrente do uso do cartão de crédito (ID 255421746/
PJe2
), evidências estas instruídas inclusive com cópia do
s documentos pessoais da parte reclamante,
evidenciando

a

existência
da
relação

jurídica
entre as partes. A
propósito
,
foi

devidamente

observado
pela
instância
de
origem
que a
parte

reclamada
"
se
desincumbiu
de
seu

ônus

probatório
,
vez
que
apresentou

docum
entos

pessoais
,
contrato
,
extrato
do
serviço
de
crédito

utilizado

pelo
Autor, (Id 157517023, pg. PDF 57 a 76 e 80
a
88), o qual
deixou
de
comprovar

os

fatos

constitutivos
de
seu

direito
".
Portanto, a cobrança é legitima e não há conduta ilícita.

4.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

5.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

majorados
para15%
sobre
o valor dacausa, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei nº 9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

6
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1017414-71.2024.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
ADRIANA NUNES DO NASCIMENTO

Recorrido
:
BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ADRIANA NUNES DO NASCIMENTO

ajuizou

reclamação

em
face de BANCO DO BRASIL S.A.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,
nos

seguintes

termos
: "
Vistos etc.
Relatório

dispensado

na
forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95
Trata
-se de
demanda

intitulada
"RECLAMAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAI
S C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO"
movida

por
ADRIANA NUNES DO NASCIMENTO contra BANCO DO BRASIL S/A,
alegando
,
resumidamente
, que
tentou

obter

crédito
no
comércio
local,
porém

foi

impedido

pelo

fato
de o
Réu

ter

negativado
o
nome
dele,
sem
que
tivesse

contratado

ou

utilizado

serviço

oferecido

por

ele
,
pedindo
,
em

suma
, a
declaração
de
inexistência
do
débito
,
exclusão
do
nome
dos
órgãos
de
proteção

ao

crédito
e a
indenização

por

danos

morais

na

quantia
de R$ 10.000,00 (
dez
mil reais).
Citado
, o
R
éu

deixou de comparecer à audiência de conciliação e ofertou

contestação
e
documentos
fora do
prazo
legal.
Fundamento
.

Decido
.
MÉRITO A
inteligência
do art.
6º da Lei nº.
9.099/95
nos

mostra
que: O Juiz
adotará

em

cada

caso
a
decisão
que
reputar

mais

justa
e
equânime

atendendo

os
fins
sociais
da Lei e as
exigências
do
bem

comum
.
Isso

demonstra
que o
Juízo

poderá

valer
-se da
interpretação

teleológica
com
mais

liberdade
,
como
forma de
buscar
a
solução

mais

justa
para o
caso
,
permitindo

uma

discricionariedade

amparada

na
Lei. Assim é
pacífico
que: "O Juiz
não

está

obrigado
a responder
todas
as
alegações
das partes,
quando

já

tenha

encontrado

motivo

suficiente
para
fundamentar
a
decisão
,
nem
se
obriga
a
ater
-se
aos

fundamentos

indicados

por

elas
e
tampouco
a re
sponder um a um
todos

os

seus

argumentos
" (RJTJSP, 115:207).
Verifico
que a
matéria
de
fato

já

está

satisfatoriamente

demonstrada

pelas

provas

carreadas

ao

bojo
dos autos, e para
evitar
a
prática
de
atos

inúteis

ou

protelatórios
e,
conhecendo

diretamente

do
pedido
,
passo
para o
julgamento

antecipado
do
feito

nos

termos
do
artigo
355, I, do Código de
Processo
Civil. Nesse
contexto
,
sem

dúvida
, é
irrelevante
a
produção
de
prova

pericial
e
testemunhal
para
deslinde
do
feito
, o que
afasta

qualquer

alegação

fut
ura
de
cerceamento
de
defesa
.
Pois
bem
.

Inicialmente
é de se
considerar
que a
relação

havida
entre as partes é
indiscutivelmente
de
consumo
,
aplicando
-se
ao

caso
o Código de
Defesa
do
consumidor
, tendo
em
vista que o Autor é
destinatário
final da
presta
ção
do
serviço
,
enquanto
a
empresa

ré

figura

como

fornecedora
de
serviços
,
conforme

os

conceitos

legais
dos
artigos
2º e 3º da Lei nº 8.078/90. Logo,
forçosa
a
incidência
dos
princípios

estatuídos

na

legislação

consumerista
,
em
especial o
reconhecimento
da

vulnerabilidade
do
consumidor
e a
facilitação
de
sua

defesa
,
bem

como
a
responsabilidade

objetiva
da
fornecedora
,
independentemente
de culpa, pela
reparação
dos
danos
que
causar

ao

consumidor

por

defeitos

na

prestação
do
serviço
(
artigo 4º, inciso I, arti go 6º, inciso
VIII, e
artigo
14,
todos
da Lei 8.078/90). O art.
344,
do CPC,
determina
que se o
Réu

não

apresentar

contestação
,
será

considerado
revel e
serão

presumidas

verdadeiras
as
alegações
de
fato

formuladas

pelo
Autor. No
entanto
, a
revelia

não
impe
de,
porém
,
a

análise
das
provas

constantes
dos autos. O
Réu
,
por

sua

vez
, a
quem

cabia

fazer

prova
dos
fatos

extintivos
,
modificativos

ou

suspensivos
do
direito

autoral
, se
desincumbiu
de
seu

ônus

probatório
,
vez
que
apresentou

documentos

pessoais
,
contrat
o
,
extrato
do
serviço
de
crédito

utilizado

pelo
Autor, (Id 157517023, pg. PDF 57 a 76 e 80 a 88), o qual
deixou
de
comprovar

os

fatos

constitutivos
de
seu

direito
. Nesse
diapasão
, é
lícito

concluir pela regularidade da inserção do nome do Autor nos

órgãos

de
proteção

ao

crédito
. Tal
circunstância

autoriza
a
prática
do
Réu

em

razão
de
existir

liame
entre as partes,
descaracterizando
o
nexo
de
causalidade
entre a
conduta
dele e o
suposto

resultado

lesivo
à
honra

subjetiva
do Autor. Diante da
existência
de
fat
o

impeditivo
,
modificativo

ou

extintivo
do
direito
do Autor,
imperioso
se
faz
o
desacolhimento
dos
pleitos

contidos

na

inicial
.
Demonstrada
a
legalidade
da
negativação
do
nome
do Autor,
patente
o
ato

lícito

praticado

pelo

Réu
. A
propósito
: "RECURSO INOMI
NADO.
CESSÃO DE CRÉDITO.
ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.

DANO MORAL INOCORRÊNCIA.
SENTENÇ
A DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. No
presente

caso
, a
empresa

cessionária

carreou

documentos
que
comprovam
a
origem
da
dívida
e a
contratação
junto
ao
Banco Santander,
conforme

documentos

juntados

em

defesa
(Proposta de
abertura
de
conta
,
t ermo de contratação de pacote de serviços
,
termo
de
solicitação
de
transferência
de
salário

assinados
,
documento

pessoal
e
termo
de
cessão
de
crédito
).
Deste
modo,
a

inscrição

efetuada

em

órgão
de
proteção

ao

crédito
, a meu
ver
, é
devida
e
toma
contorno de

exercício
regular de
direito
. 2. Desta forma, se
restou

comprovada
a
cessão
de
crédito
,
bem

como
a
origem
da
dívida

cedida

em
favor da
Recorrida
, a
inscrição

efetuada

em

órgão
de
proteção

ao

crédito
é
devida
e
toma
contorno de
exercício
regular de
direito
. 3.
Outrossim
,
em

relação

ao

pedido
de
afastar
a
condenação
da
multa

por

litigância
de
má-fé
,
deve
ser
rejeitada
, visto que
nas

razões

recursais
a
parte

Autora

nega
a
relação

jurídica
com a
alegação
de
inexistência
de
documentos
para a
comprovação
da
ilic
itude
da
cobrança
. 4. Cabe
asseverar
que
os

benefícios
da
justiça

gratuita

não

englobam
a
condenação

por

litigância
de
má-fé
, pois a
condição
de
hipossuficiente

não

pode

salvaguardar
a
prática
de
atos

atentatórios
à
lealdade
processual,
não

estando

às

pena
lidades

aplicadas

por

litigância
de
má-fé
,
protegida

por

tal

benefício
. 5. “A
gratuidade
da
justiça

não

abrange
o valor
devido

em

condenação

por

litigância
de
má-fé
” (ENUNCIADO 114 do FONAJE). 6. Confor
m
e
consta

na

fundamentação
da
sentença

recorrida
: “No
caso

em

tela
,
infere
-se que a
parte

requerida

comprovou

nos
autos
fato

extintivo
do
direito
da
parte

requerente
(art. 373, II, CPC), de modo que
os

documentos

apresentados
(
contrato

escrito

firmado
e
validado
pela
parte

autora
,
documentos

pessoais
e
demais

provas

anexadas
)
demonstram

claramente
que
houve

realização
de
negócio

jurídico
entre a
parte

autora
e o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A (
Cedente
),
sendo
que
esta

última

realizou
a
cessão
dos
créditos

em
favor da
parte

ré
,
conforme
Termo de
Cessão

anexado

ao
s
autos”. 7.
Ademais
,
uma

vez
que
comprovada
a
contratação
do
débito

originário

pelo

Reclamante
,
a

ausência
de
notificação
da
cessão
de
crédito

não

gera o dever de indenizar a título de dano
moral. Assim
decidiu
o Superior Tribunal de Justiça,
conforme

tre
cho

do

voto

proferido
pela
Ministra
Maria Isabel
Gallotti
no
Agravo
Regimental no
Recurso
Especial Nº 1.379.074 - SC (2013⁄0122668-8):
Realmente
, a lei
exige
que
seja
o
devedor

notificado
da
cessão
de
crédito
(CC, art. 290). Tal
determinação
,
porém
, serve
apenas
para que se
redirecione
o
pagamento
,
desobrigando
o
devedor

adequadamente
. O
efeito
da
falta
da
comunicação
,
assim
, é um
só
: subverter a
regra

geral
de que o
pagamento

feito
à
pessoa

errada

não

exonera
o
obrigado
.
Até
que se
efetue

tal

comunicação
,
a
entrega

da
prestação

ao

cedente
se
traduz

em

adimplemento
da
dívida
,
liberando
-o da
obrigação
. (...) A
falta
de
notificação
,
contudo
,
não
impede que o
cessionário

exerça

atos
de
conservação
do
crédito
,
como

expressa
o
artigo
293 do Código Civil: "
Indepen
dentemente
do
conhecimento
da
cessão

pelo

devedor
,
pode
o
cessionário

exercer

os

atos

conservatórios
do
direito

cedido
".
Dentre

estes

atos

conservatórios

encontra
-se,
evidentemente
, a
inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
, a
demons
trar
a
licitude
do
comportamento

adotado
pela
ré
. Tendo
assim

agido
, a
recorrida

atuou

em

exercício
regular de
direito
, o que
afasta

a

obrigação

indenizatória

por

não

estarem

preenchidos

os

requisitos

alinhados
no
artigo
186 do Código Civil,
citado

ao

iníc
io
da
fundamentação
”. 8. Conforme
precedentes
do STJ, a
ausência
de
notificação

quanto
à
cessão
de
crédito

não

tem o condão de liberar o devedor do adimplemento da obrigação

ou
de
impedir
o
cessionário
de
praticar

os

atos

necessários
à
conservação
do
seu

c
rédito
,
como
o
registro
do
nome
do
inadimplente

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. (STJ -
REsp
: 1401075 RS 2013/0290397-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de
Julgamento
: 08/05/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de
Publicação
: DJe 27/05/2014
. 9. A
sentença
que
apresentou
a
seguinte

parte

dispositiva
: “Ante o
exposto
,
rejeito
as
preliminares
,
bem

como

julgo
IMPROCEDENTES
os

pedidos

autorais

pleiteados
junto a exordial,
declarando

extinto
o
feito
com
resolução
do
mérito
, com
fundamento
no
artig
o
487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil. Por outro
lado
,
julgo

parcialmente
PROCEDENTE o
pedido

contraposto
,
nos

termos
do
artigo
487, I, do Código de
Processo
Civil, para o
fim
de: 1 -
Condenar
a
parte

autora
a
pagar
o valor de R$ 459,76 (
quatrocento
s
e
cinquenta
e
nove
reais e
setenta
e seis centavos), com data de
inclusão
20/05/2019, para a
parte

ré
, com
correção

monetária

pelo

índice
– INPC e
juros
de mora de 1% (um
por
cento), a
contar
do
vencimento
, a ser
apurado
no
cumprimento
de
sentença
; 2 -
D
etermino
que
seja

retificado
o
cadastro
das partes,
invertendo

os
polos
ativo
e
passivo
, para que
não

haja

equívocos

na

fase
de
cumprimento
de
sentença
.
Ademais
,
condeno

ainda
a
parte

reclamante
, à
pena
de
litigância
de
má-fé
no valor
equivalente
a 9,99% (
nove

vírgula

noventa
e
nove

por
cento)
sobre
o valor
corrigido
da causa, a ser
revertido

em
favor da
parte

reclamada
,
na
forma do
artigo
81, do Código de
Processo
Civil.
Outrossim
,
em

decorrência
da
má-fé
,
condeno
a
parte

reclamante
,
na
forma do
artigo
55
da Lei n. 9.099/95,
ao

pagamento
das
custas
e
honorários

advocatícios
que
fixo

em
20% (
vinte

por
cento) do valor da causa,
levando
-se
em

conta

os

critérios
do art. 85, §8º do Código de
Processo
Civil.
”,

não

merece

reparos
e
deve
ser
mantida

por

seus

própri
os

fundamentos
. A
súmula
do
julgamento
serve de
acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei nº 9.099/95.
10.
Recurso

improvido
. Diante da
litigância
de
má-fé

reconhecida

na

sentença
,
revogo
a
gratuidade
de
justiça
.
Deixo
de
condenar
a
Recorrente

em

honorários

ad
vocatícios
,
por

já

terem

sido

fixados

em

primeiro

grau
.
Valmir
Alaércio
dos Santos Juiz de
Direito
– Relator" (N.U 1015709-38.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/07/2024,
Publicado
no DJE
25/07/2024
)
Não
é
tudo
. A
análise

detida
dos autos
revelou
que o
lastro

probatório

juntado é suficiente para comprovar a higidez da contratação do serviço de crédito
e da
negativação
do
nome
do Autor,
na

medida

em
que as partes
acostaram

documentos que c omprovam a origem do débito

questionado
. A
conduta
do Autor de
alterar
a
verdade
dos
fatos

configura

litigância
de
má-fé
,
conforme
o
artigo
80,
inciso
II, do Código de
Processo
Civil,
impondo
-se a
condenação
a
esse

título
, com
fulcro
no
artigo
55 da Lei 9.
099/95 c/c
artigo
81 do Código de
Processo
Civil. A
seu

turno
,
registro
que é
imposto

ao

advogado

atuar
com
honestidade
,
veracidade
,
lealdade
, boa-
fé
,
desaconselhar

lides

temerárias
, a
partir
de um
juízo

preliminar
de
viabilidade

jurídica
(art. 2º,
Parágra
fo

único
,
incisos
II e VII, do Código de
Ética
e
Disciplina
da OAB), sob
pena
de responder,
na

falta
de
seus

deveres
,
perante
o
conselho
de
ética
e
disciplina
do OAB,
restando
,
desde

já
,
advertido
o
subscritor
da
inicial
que,
reincidindo

em

conduta

semelha
nte
,
este

juízo

adotará
as
medidas

cabíveis
. É
inadmissível
que
demandas

como
a
presente

gere

ônus
para o
erário

público
,
tumultue
a
já

sobrecarregada

pauta
de
audiência
e se pratique tantos outros
atos

processuais

sem

qualquer

sanção

em

desfavor
da
parte

faltosa
. Nesse
sentido
: "EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL.
CONSUMIDOR.

BANCÁRIO.

PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA.

MÉRITO.

CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO.
COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DIRECIONADA À RECORRENTE. AUTENTICIDADE D
A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NÃO IMPUGNADA PELA PARTE AUTORA.
EXTRATO DA CONTA BANCÁRIA NÃO APRESENTADO.
COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM
DO
DÉBITO. DÍVIDA LEGÍTIMA.
ATOS DE COBRANÇA.

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.

CADASTRO DE INADIMPLENTES.

INSCRIÇÃO.

NOTIFICAÇÃO PRÉVIA.
AUSÊNCIA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONHECIDA DE OFÍCIO.

POSSIBILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- As
razões

recursais
que
abordam
,
detalhadamente
,
todos

os

pontos

fático-jurídicos

expostos

na

sentença

recorrida
,
não
indica
ofensa

ao

princípio
da
dialeticidade
.
Precedentes
.
(STJ – 1ª T -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.224.941/CE – rel. Ministro Gurgel de Faria – j. 19/6/2023 - DJe 30/6/2023)
e (STJ – 5ª T -
AgRg
no HC
n. 752.579/BA – rel. Ministro João Batista Moreira (
Desembargador

Convocado
do TRF1). 2-
Demonstrada
a
efetiva

utilização
do
serviço
, com a
liberação
do
crédito

contratado

mediante

transferência

bancária

em

nome
do
contratante
(TED
não

impugnado
)
não
se
mo
stra

suficiente
a
negativa

isolada
de
contratação
,
decorrente
de
fraude
. 3- Nos
termos
da
Súmula
34/TRTJMT,
os

documentos

produzidos

unilateralmente
(
telas

sistêmicas
), se
corroboradas

por
outros
elementos

probatórios
,
serão

admissíveis
à
comprovação
da
re
lação

contratual
entre as partes. 4-
Inexistindo
a
demonstração
de
ato

ilícito

praticado
,
inocorrente

dano
moral
indenizável
. 5- O Superior Tribunal de Justiça
firmou

entendimento
no
sentido
de que a
empresa
que
realiza

mera
consulta
aos

cadastros

restriti
vos
é
parte

ilegítima
para responder
pelo

descumprimento
do
dever
de
notificação

prévia
da
inscrição
do
nome
do
consumidor
,
cuja

obrigação
é da
instituição

mantenedora
do banco de dados. 6- A
alteração
da
verdade
dos
fatos
,
sujeita
a
parte

responsável

nas

penas
da
litigância
de
má-fé
,
na
forma do art. 80, II, do CPC. Por ser
matéria
de
ordem

pública
, o
reconhecimento
da
litigância
de
má

fé
,
em

desfavor
do
Recorrente
,
não

constitui

reformatio
in
pejus
.
Precedentes
.
(STJ – 4ª T -
AgRg
no Ag: 1226379 RS 2009/0
116790-6 – rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 07/04/2011 - DJe 18/04/2011) e (TJSP - 17ª
CDPv
–
RApC
nº 1011656-44.2022.8.26.0590 – rel.
Desembargador
Luís H. B.
Franzé
– j. 19/12/2023). 7-
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
nos

termos
do
artigo
4
6, da Lei n
.º
9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do
Regimento
Interno das
Turmas

Recursais

Cíveis
e
Criminais
dos
Juizados

Especiais
do Estado de Mato Grosso (
Resolução
TJMT/OE n.º 016/23/TJMT),
fazendo

parte

integrante

deste

voto
. 8- Com
fundamento
no
artig
os
80, II (
alterar
a
verdade
dos
fatos
), e 81, do CPC c.c. art. 55, da Lei nº 9.099/95,
condeno
a
parte

Recorrente
: 8.1)
como

litigante
de
má

fé
,
na

multa
no
importe
de 9,9% (
nove

vírgula

nove

por
cento)
sobre
o valor dado à causa,
em
favor da
parte

Recorr
ida
; 8.2)
ao

pagamento
das
custas
,
despesas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes
que
arbitro
: 8.3)
inexistindo

condenação

em

primeiro

grau
,
em
15% (quinze
por
cento)
sobre
o valor
corrigido
da causa; 8.4)
havendo

condenação
,
em
20% (
vinte

por
cento
)
sobre
o valor
desta
; 8.5)
em

sendo
o valor dado à causa
até
10 (
dez
)
salários

mínimos
,
os

honorários

serão
no valor de R$ 2.500,00 (
dois
mil e
quinhentos
reais),
nos

termos
do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 8.6)
fica

ressalvado
eventual
benefício
da Justi
ça
Gratuita
,
em

relação
à
execução
das
verbas

sucumbenciais
. 9-
Preclusa

a via

recursal
,
retornem

os
autos
ao

Juizado
de
origem
." (N.U 1074968-95.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
05/08/2024,

Publicado
no DJE 09/08/2024)
Considero

suficientemente

apreciada
a
questão

posta
a
julgamento
,
até

porque
o
julgador

não

está

obrigado
a
atacar
um
por
um
os

argumentos
das partes, mas
somente

expor

os

seus
, de modo a
justificar
a
decisão

tomada
,
atendend
o
,
assim
,
ao

requisito

insculpido
no
artigo
93, IX, da
Constituição
Federal, e
na

ordem
legal
vigente
.
Por
fim
,
em

atenção

ao

disposto
no art.
489, § 1º,
inciso
IV, do Código de
Processo
Civil,
registre
-se que
os

demais

argumentos

apontados

pelas
partes
nã
o

são

capazes
de
infirmar
a
conclusão

acima
,
podendo
ser
considerado

como

ato

protelatório
e
fixada

multa
, a eventual
oposição
de embargos de
declaração
para
rediscutir
a
demanda
. Ante o
exposto
, OPINO
pelo

julgamento
IMPROCEDENTE do
pedido

formulado

pelo

Autor
em
face do
Réu
e pela CONDENAÇÃO da
parte

autora

por

litigar
de
má-fé
,
porque

alterou
a
verdade
dos
fatos
, a
multa
no
importe
de 5% (
cinco

por
cento)
sobre
o valor dado à causa,
em
favor do
Réu
;
também

ao

pagamento
das
custas
,
outrossim

despesas

proc
essuais
e
honorários

advocatícios
,
estes
que
arbitro

em
5% (
cinco

por
cento)
sobre
o valor
corrigido
da causa,
consequentemente
,
julgo

extinto
o
processo
com
resolução
do
mérito
,
na
forma do art. 487,
inciso
I, do
CPC
Intimem
-se.
Transitado

em

julgado
e s
e nada for
requerido
,
remetam
-se
os
autos
ao

arquivo
, com as
cautelas
e
anotações

necessárias
.
Cumpra
-se,
expedindo
-se o
necessário
.

Consoante
o
disposto
no art.
40, da Lei nº 9.099/95,
submeto
o
presente
à
apreciação
do MM. Juiz de
Direito
. Welton Sodré d
a Silva Diniz Juiz
Leigo Vistos
, etc. HOMOLOGO, para que
surtam

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
Projeto
de
Sentença
da
lavra
do (a) Juiz (a) Leigo (a)
deste

Juizado
Especial. Em
havendo
CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/ TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a
c
oncordância
da
parte
CREDORA com o VALOR PAGO/DEPOSITADO,
tem
-se a
quitação
do valor
devido
,
não

havendo

outras

obrigações
a
serem

cumpridas
. EXPEÇA-SE, se
necessário
, o
competente
ALVARÁ JUDICIAL
na
forma
requerida
. Caso a
solicitação
de
transferência
de
valor
seja
para a
conta
do
advogado
da
parte

credora
,
fica

já

autorizado
,
desde
que
tenha

sido

juntado

aos
autos o
instrumento

procuratório
com
poderes
para o
causídico
“
receber
,
dar

quitação
”.
Tudo

cumprido
, ARQUIVE-SE, com as
cautelas
de
estilo
,
dando
-se

baixa

na

distribuição
.
Intimem
-se as partes da
sentença
.
Data do
sistema
.
P.R.I.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de
Direito
".

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.
Em breve
resumo
,
sustentou
que: a) a
parte

reclamada
é revel,
ra
zão
pela qual
deve
ser
presumido

como

verdadeiros

os

fatos

alegados

na

inicial
; b)
não

foi

evidenciada
a
relação

jurídica
entre as partes; e c)
sofreu

dano moral decorrente da negativação de seus dados. Requereu a reforma da sentença para julgar

procedente
s

os

pedidos
da
inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025